Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face do despacho da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de GEONILSON LEAL NERES. A correspondência enviada para o endereço do réu constante no contrato voltou com a informação “mudou-se”. O entendimento jurisprudencial do TJDFT é no sentido de que, embora a correspondência para colocar em mora o devedor, na ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, não precise ser assinada pelo devedor, ela deve ser entregue no endereço do contrato, sob pena de a comprovação da mora ter de ser realizada pelo protesto por meio de edital. Vejam-se a ementa abaixo transcrita (negrito nosso): (...) O STJ também dispensa o recebimento pessoal da notificação pelo próprio devedor, mas exige que ela seja entregue no seu endereço. Nesse sentido: (...) Assim, concedo ao requerente 15 (quinze) dias para comprovar a mora do requerido, sob pena de indeferimento da inicial. Atente-se o requerente para o fato de que, sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora se dá pelo protesto por meio de edital, conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar a mora do devedor. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator